Tribunal: TJDFT
Processo: 0716030-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Antônio Raimundo Pessoa contra ato do Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá no cumprimento de sentença, processo n. 000178-22.2001.8.07.0008, movido Amélia Moreira Taitson em desfavor de Antônio Cândido Sobrinho, espólio de Cleber Maia de Oliveira, Luiz André dos Santos Leite, Raul de Souza Porto e Virgínia Alves Neta, em que figuram como interessados Joacelis Pires Lima, Fábio André Pinto e Silva, Marciel da Silva Oliveira, o ora impetrante e outros ocupantes, com o seguinte teor (Id 118365908 do processo de referência): DECISÃO Tendo em conta o interesse da TERRACAP nos autos n. 0705510-25.2021.8.07.0008, referente ao imóvel situado na SMLN MI Trecho 10 Lote no, 18, Condomínio Vale dos Ipês, Setor de Mansões do Lago Norte, BRASÍLIA e, por conseguinte, a remessa daquele feito ao Juízo da Fazenda Pública, retifico a decisão de ID 117614939 para dela excluir o lote 18, ocupado por Beni Valdo da Silva. Sendo assim, expeça-se mandado de imissão na posse dos imóveis remanescentes, quais sejam, Lotes 10, 11 e 15, todos inseridos na Chácara 250 e que ainda permanecem na posse de Joacelis Pires Lima, Fábio André Pinto e Silva, Antônio Raimundo Pessoa e Arlindo Oliveira. Promova-se o "desapensamento" dos autos n. 0705510-25.2021.8.07.0008. Em razões de impetração (Id 35454025), declara, inicialmente, que é juridicamente pobre e que não tem meios de arcar com as custas judiciais nos termos do art. 98 do CPC e da Lei n. 1.060/1950. Pede a concessão de prazo para juntada de comprovante de renda e declaração de hipossuficiência e, ao final, requer lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Na decisão de Id 35758000, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo impetrante e, por conseguinte, determinou o recolhimento das custas e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito do mandado de segurança com fundamento na deserção. O impetrante não apresentou comprovante de pagamento das custas e nem interpôs agravo interno contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça (Id 36664711). É o relatório. Decido. O art. 82, caput, do CPC estipula que, salvo “as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título”. Com a petição inicial, a parte autora deve, portanto, comprovar o pagamento das custas. Trata-se de ato pré-processual a ser necessariamente comprovado com o protocolo da petição inicial, por se tratar de documento indispensável, sem o qual a petição inicial não será admitida. Dispõe o art. 290 do CPC: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Esta relatoria concedeu oportunidade ao impetrante para comprovar o pagamento das custas do mandado de segurança, mas ele não se manifestou, conforme a certidão expedida pela serventia judicial (Id 36664711). Ao deixar de atender à determinação de pagamento das custas iniciais, o seguimento da demanda fica inviabilizado e a consequência é o indeferimento da petição inicial, não apenas o cancelamento da distribuição, porque prepondera a vigência da norma do art. 321, parágrafo único, em relação a do art. 290, ambos do mesmo Código, segundo critério hermenêutico aplicado na resolução de conflito aparente de normas. Nesse contexto, inevitável o indeferimento da petição inicial não completada com documento indispensável à impetração do mandado de segurança, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito por falta de atendimento a requisito essencial. Com essas considerações, com fulcro no art. 321, parágrafo único, e no art. 932, I, ambos do CPC c/c o art. 10, caput, da Lei 12.016/2009 e o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e denego a segurança sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, porque RECONHEÇO a falta de emenda à petição inicial para a comprovação do recolhimento das custas. Condeno o impetrante no pagamento das custas, mas deixo de o fazer em relação aos honorários advocatícios, em razão do previsto no art. 25 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora